Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708956-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: REYMUNDO WAZILEWSKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56616163) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por REYMUNDO WAZILEWSKI em desfavor do agravante acolheu, em parte, a impugnação do réu para fixar como valor devido a quantia de R$ 1.027.920,31 (um milhão, vinte e sete mil, novecentos e vinte reais e trinta e um centavos) posicionados na data do depósito do pagamento (6/12/2023). Consta da decisão agravada (ID 184731326 – processo referência): Reymundo Wazilewski requereu cumprimento provisório da sentença em face do Banco do Brasil (ID. 174554584), sob os seguintes argumentos: "Como se observa da Decisão exarada, o MM. Juízo homologou os cálculos apresentados pelo autor de ID. 136613337, do valor devido aos exequentes no importe de R$718.452,80 (setecentos e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) em 25/03/2022. (...) Em observância ao art. 524 do CPC/15, os exequentes instruem o presente feito com o demonstrativo atualizado do crédito ilustrado pela planilha de cálculos anexa1, acrescido das custas judiciais, dos ajustes do acréscimo punitivo, conforme sintetizado abaixo: (...) Diante do exposto requer a Vossa Excelência que seja iniciada a fase de Cumprimento de Sentença em todos os seus termos e documentos acostados, tomando-se as seguintes providências, que ora requer: a) com fulcro no art. 523 do CPC a intimação do executado, na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 513, §2o, I, CPC) instando-o a pagar a quantia homologada e atualizada de R$1.034.715,06 (Um milhão trinta e quatro mil, setecentos e quinze reais e seis centavos) em 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários de 10% (art. 523, §1o, CPC/2015);” Em seguida, o réu depositou os valores devidos e o autor, por seu turno, requereu a liberação do respectivo montante (ID. 181601149). A liberação dos valores foi indeferida pela decisão de ID. 181622826. Na sequência, o autor requereu a liberação dos honorários de sucumbência (ID. 184700535) e o réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 185001994), alegando excesso de execução, consoante os seguintes fundamentos: “Vislumbra-se de imediato um claro excesso de execução, ao atentarmo-nos que o valor apresentado pelo exequente de R$ 932.613,31 (novecentos e trinta e dois mil seiscentos e treze reais e trinta e um centavos), teve clara incidência de juros sobre juros, incorporado ao saldo devedor homologado em liquidação de sentença, o que é vedado, e, portanto, ilícito Como se vê do laudo ID 174556746 anexado pelo exequente, o cálculo foi realizado de forma errônea, iniciando-se a partir do saldo devedor final encontrado nos cálculos homologados, incidindo juros de mora e correção monetária sobre um montante que já possuía esses encargos incorporados. Dessa forma, equivocadamente, o exequente iniciou seus cálculos a partir do valor homologado pelo Juízo, como se a decisão homologatória se tratasse do título judicial. No entanto, o título judicial foi proferido na ação civil pública, e ali restaram definidos os parâmetros de cálculos do débito, o que foi apurado pelo laudo pericial homologado. Pelo fato do mesmo conter todos os juros de 1989 até a data de homologação, ocorreria juros sobre juros. Daí correto, para fins de atualização, partir de abril 1990 até hoje, e não da data da homologação até hoje. Assim, buscando os valores de partida dos cálculos homologados (IDs 119815246 e 119815252) pela sentença de ID 136613337, representados pela diferença entre a correção monetária de 84,32% pela de 41,28%, e atualizando-os pelo índice de correção monetária adotado por esse C.TJDF (INPC), acrescidos de juros de mora de 0,5% e 1% a.m., conforme determina do título judicial, temos que o valor atualizado pela sentença homologatória é de: [R$ 675.187,20]” Por outro lado, o executado nada tem a impugnar em relação aos honorários advocatícios de 10% requeridos pelo autor e nem aos valores das custas processuais referentes ao pedido de liquidação de sentença e cumprimento de sentença. Já no que tange aos custos com assistente técnico do autor, estes não podem ser imputados ao banco executado, pois tratam-se de valores desembolsado pelo autor extra processualmente, não podendo ser incluído nas custas processuais.” Depois, o autor apresentou resposta à impugnação (ID. 185650704), aduzindo as seguintes razões: “(...) o Banco não pode vir novamente aos autos com a pretensão de refazimento dos cálculos desde 1990, quando lhe cabe unicamente a impugnação do valor homologado e atualizado no Cumprimento de Sentença, isso se de fato tiver ocorrido excesso de execução, o que não se amolda o presente caso. Conforme pode ser constatado na tabela de cálculo do site do TJDFT, a atualização do cálculo realizada pelo Exequente, partiu do valor homologado de R$718.452,80 (Setecentos e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), sendo somado ao valor do trabalho realizado pelo Assistente técnico, que é amparado pela legislação e pela jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal. Nobre Julgador, é plenamente cabível a inclusão das despesas referente à Assistência Técnica da Perícia Judicial, pois, embora o assistente tenha prestado serviços sob contrato particular firmado com a parte vencedora, a sua remuneração integra o ônus sucumbencial e, portanto, é custo que deve ser suportado pelo vencido. Conforme apregoa a legislação processual vigente, a parte vencida deve ressarcir os gastos realizados pela parte contrária com o processo, o que inclui os honorários periciais e a remuneração do assistente técnico, conforme determina o artigo 82, § 2o, do CPC/2015, verbis: (...) Nesse descortino, improcede a impugnação aos cálculos realizados pelo Exequente sob alegação de Excesso de Execução e Erro de cálculo, uma vez que a atualização do valor homologado e transitado em julgado foi realizada pelo site do TJDF, e, conforme legislação e entendimento jurisprudencial, resta incontestável que incumbe à parte devedora o pagamento das despesas processuais dentre as quais se insere a remuneração da Assistente Técnico Contábil.” É o relatório. Decido. Há sim título judicial (ID. ID. 136613337 ) que liquidou os títulos pelo valor total de R$ 718.452,80 (setecentos e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta dois reais e oitenta centavos) posicionados em 25 de março de 2022. O réu, ainda, foi condenado nas custas e honorários de sucumbência. Assim, a atualização do valor indicado na sentença não carece de apuração das diferenças entre correção monetária de 84,32% pela de 41,28% estabelecidas no título originário vez que já discutida a questão em sede de liquidação de sentença. Com efeito, o valor de R$ 718.452,80 (setecentos e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta dois reais e oitenta centavos) posicionados em 25 de março de 2022, deve ser atualizado com correção e juros de mora. A planilha do autor quanto ao ponto carece de retificação vez que apontou como devido o valor posicionado em fevereiro de 2022 (ID. 174556746) quando o correto seria março de 2022. Em relação ao valor dispendido com o assistente técnico na fase de liquidação de sentença, também são devidos, nos termos do art. 82, e 84, § 2o do CPC. Não obstante, é necessária a comprovação, conforme decidiu este e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPESAS PROCESSUAIS INCLUEM GASTOS COM ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE. ART. 82, §2o E 84, AMBOS DO CPC. DEVER DE RESSARCIMENTO COM BASE NO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os gastos com assistente técnico estão inclusos nas despesas processuais a serem ressarcidas pelo vencido, nos termos do art. 82, §2o e 84, ambos do CPC. Deve ser reformada decisão que imotivadamente os excluiu. 2. Para o ressarcimento, basta que tenha havido indicação do assistente nos termos da Lei e comprovação do valor. 2.1. Na falta de exigência legal, não é exigida comprovação dos gastos antes da sentença. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1789457, 07254803220218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verificado que não houve a demonstração do pagamento à assistente técnica (ID. 100571320), os valores devem ser excluídos do procedimento. Nessa ordem de ideias, observa-se os seguintes valores devidos na data da apresentação do pedido de cumprimento de sentença: Valores Devidos Data do Valor Devido Valor Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros R$ Corrigido+Juros R$ 25/03/2022 718.452,80 1,07220596 770.329,37 19,00% 146.362,58 916.691,95 Subtotal 916.691,95 Acessórios R$ Honorários de Sucumbência - Percentual: 10,00% 91.669,19 Subtotal 1.008.361,14 Custas - Data: 20/06/2021 Custas - Valor Base: 79,18 92,02 Subtotal 1.008.453,16 Custas - Data: 05/10/2023 Custas - Valor Base: 262,23 262,23 Subtotal 1.008.715,39 Total Geral 1.008.715,39 Dessa forma, ocorreu excesso de execução ante a divergência apontado no requerimento de cumprimento de sentença e o realmente devido, apurados na mesma data. Correção Monetária Atualizado até: 06/12/2023 Juros Incidentes: A partir do(s) Valor(es) Devido(s) Percentual de Juros: 0,5% e 1% Valores Devidos Data do Valor Devido Valor Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros R$ Corrigido+Juros R$ 25/03/2022 718.452,80 1,07456610 772.025,02 21,00% 162.125,25 934.150,27 Subtotal 934.150,27 Acessórios R$ Honorários de Sucumbência - Percentual: 10,00% 93.415,02 Subtotal 1.027.565,29 Custas - Data: 20/06/2021 Custas - Valor Base: 79,18 92,22 Subtotal 1.027.657,51 Custas - Data: 05/10/2023 Custas - Valor Base: 262,23 262,80 Subtotal 1.027.920,31 Total Geral 1.027.920,31 Posto isso, acolho, em parte, a impugnação para fixar como valor devido a quantia de R$ 1.027.920,31 (um milhão, vinte e sete mil, novecentos e vinte reais e trinta e um centavos) posicionados na data do depósito do pagamento (06/12/2023). Condeno o autor em honorários que fixo em 10% sobre o excesso de execução, consoante planilha atualizada na mesma data. Em relação ao requerimento de liberação de valor, a despeito dos honorários possuir natureza alimentar e em regra dispensar a necessidade de caução (art. 521, I do CPC), observa-se que se afiguram em valor elevado e o levantamento sem a correspondente prestação de caução pode ocasionar grave dano ao executado (art. 521, parágrafo único do CPC), conforme já decidido na decisão anterior de ID. 181622826. Essa decisão analisou o requerimento de ID. 181601149 que tratou de pedido de levantamento do crédito principal e honorários de sucumbência e contratuais. Assim, a questão já foi decidida. Expeça-se ofício para liberação do valor depositado em excesso de R$ 29.237,38 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), decorrente de ID. 180801718, em favor do Banco do Brasil. De resto, aguarde-se o trânsito em julgado do título originário. Inconformado, alega o agravante que a decisão combatida incorreu em dois equívocos: existência de juros sobre juros, caracterizando anatocismo, na atualização dos cálculos homologados, e cobrança de custas extraprocessuais decorrentes de contratação de assistente técnico. Requer a concessão de efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Consta dos autos que em 21/9/2022 foi proferida sentença de ID 136613337 (autos de referência) que julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor o valor constante na planilha do requerente (ID. 119815252 - pág. 4), declarando liquidados os títulos pelo valor total de R$ 718.452,80 (setecentos e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta dois reais e oitenta centavos). Após a sentença, o Banco do Brasil interpôs apelação, alegando dentre outras questões erro de cálculo e excesso de execução. O agravante requereu desistência do Agravo Interno em Recurso Especial, que foi homologada em 1/9/2023 no ID 52077111 (pág. 9), tendo a referida homologação transitado em julgado em 28/9/2023. Em seguida, o autor propôs o cumprimento de sentença de ID 174554584, do valor homologado devidamente atualizado pela tabela de cálculos no site do TJDFT, até 6/10/2023, encontrando o valor de R$ 932.613,31 (novecentos e trinta e dois mil, seiscentos e treze reais e trinta e um centavos). Pois bem. Sobre o tema, forçoso reconhecer que o acolhimento dos pleitos em apreciação deve ser lastreado em elementos probatórios suficientemente robustos, ausentes na espécie, coligidos sob o crivo do contraditório. A questão sobre excesso de execução deve ser enfrentada após a formação do contraditório, bem como encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para que o órgão responsável apure a suposta alegação de juros sobre juros, o que demanda, a meu ver, dilação probatória. De igual forma, a análise sobre a cobrança de custas extraprocessuais decorrentes de contratação de assistente técnico será abordada no mérito do agravo. Dessa forma, a intenção do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador